Tribunal: STF
Processo: ADI 2223
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-10
Data de publicação: 2002-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR
REFERENDADA PELO TRIBUNAL. LEI ORDINÁRIA 9932, DE 20 DE DEZEMBRO DE
1999, QUE DISPÕE ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES DA
IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A - IRB-BRASIL RE PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE
 SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. VÍCIO FORMAL. LEI COMPLEMENTAR. EFEITOS
DA EC 13/96 SOBRE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DO SETOR
 DE RESSEGUROS.
1.      A Emenda Constitucional 13, de 1996, ao
suprimir a expressão "órgão oficial ressegurador" do inciso II do
artigo 192 da Carta Federal, aboliu o monopólio da IRB-Brasil
Resseguros S/A - IRB-BRASIL Re.
2.      A regulamentação do sistema
financeiro nacional, no que concerne à autorização e funcionamento
dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e
capitalização, bem como do órgão fiscalizador, é matéria reservada à
 lei complementar.
3.      As funções regulatórias e de fiscalização
conferidas à IRB - Brasil Resseguros S/A pelo Decreto-lei 73/66,
recebido pela Constituição de 1988, não podem ser alteradas por lei
ordinária.
4.      Entendimento divergente do relator, que apenas
suspendia a vigência da expressão "incluindo a competência para
conceder autorizações", constante do artigo 1º da Lei 9932/99, por
considerar que os demais dispositivos disciplinam matéria típica de
lei ordinária.
Liminar referendada pelo Pleno para suspender, até o
 julgamento final desta ação, a eficácia dos artigos 1º e 2º;
parágrafo único do artigo 3º; artigos 4º ao 10; e artigo 12, da Lei
9932, de 20 de dezembro de 1999, do Distrito Federal.